Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Tendo a sentença determinado a suspensão dos descontos mensais, bem como determinou o pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, carece de interesse a pretensão recursal sobre estes aspectos. Recurso não conhecido nessa parte (suspensão dos descontos e repetição de indébito).
4. A falha na prestação de serviço da instituição financeira ré, embora existente, não é suficiente para a configuração do dano moral, sobretudo considerando que os valores depositados na conta da autora não foram desviados para terceiros, permanecendo sob sua titularidade. Além disso, não há nos autos elementos que evidenciem prejuízo extrapatrimonial decorrente do contrato de empréstimo, sendo suficiente para a composição dos prejuízos a restituição em dobro do valor indevidamente descontado.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.